Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). RECUSA. REQUERIMENTO DE PROVAS. NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, alega que é portador de necessidades especiais e não consegue se comunicar com clareza, não consegue ouvir sem o aparelho próprio, motivos que devem ter influenciado o agente público a pensar que o recorrente ingeriu bebida alcoólica. Esclarece que requereu, em réplica, que o Juízo "a quo" delimitasse as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. No entanto, não houve saneamento do processo. Afirma que o próprio recorrido, em suas informações, requereu: “A oitiva do responsável pela autuação quanto ao relato do Autor”. Requer anulação da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.
5. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
6. A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste na análise da supressão da produção de provas. O recorrente afirma que estava hospitalizado quando da confecção do auto de infração, sendo o mesmo entregue ao seu sobrinho (pessoa estranha aos autos).
7. Nas informações do recorrido, em sede de contestação, verifico que no campo “Observações”, ID 59149434, pág. 19, percebe-se que foi preenchido por pessoas distintas (as letras são diferentes).
8. O recorrente foi internado no dia do acidente, 25/01/2021, levado pelos Bombeiros. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, solicitou a oitiva do responsável pela autuação, no entanto, esclarece que a infração S003210852 foi lavrada por Policial Militar. Não esclarecendo o motivo da não oitiva e/ou da não solicitação da oitiva pela PMDF.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
10. No presente caso, entendo que houve cerceamento da defesa do recorrente. A alegação do recorrente ser portador de necessidades especiais, que o auto de infração foi realizado no hospital e entregue ao sobrinho do recorrente, necessita de alguma explicação. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, no entanto, o recorrente apresenta argumentos que precisam ser averiguados.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito promovendo a audiência de instrução para a colheita da prova requerida.
12. Sem custas processuais, gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei no 9.099/95.